Tribunal: TJPA
Processo: 0803203-29.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803203-29.2023.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRIGORIFICO REAL LTDA, ARMANDO ALVES PEREIRA, GIZELDA GOMES DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EM DEMANDA CONEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em execução fundada em cédula de crédito bancário, extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência e condenou o exequente ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, afastando a alegação de acordo celebrado em demanda conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de acordo celebrado em demanda conexa afasta a extinção do processo por litispendência; (ii) estabelecer se é aplicável o art. 90, § 3º, do CPC para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais em hipótese de extinção por vício processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre demandas, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V, do CPC.

4.

A extinção por litispendência decorre de vício processual objetivo e visa preservar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.

5.

A celebração de acordo em demanda distinta não altera a natureza jurídica da extinção nem afasta a caracterização da litispendência.

6.

O art. 90, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de autocomposição realizada no próprio processo, sendo inaplicável quando a extinção decorre de vício processual.

7.

Incide o princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à propositura indevida da demanda repetida.

8.

Admitir a aplicação do regime da autocomposição em caso de litispendência subverte a lógica processual e afronta os princípios da boa-fé, cooperação e racionalidade da atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da litispendência impõe a extinção do processo sem resolução do mérito quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido.

2.

O acordo celebrado em demanda diversa não afasta a extinção do processo por litispendência nem altera sua natureza jurídica.

3.

O art. 90, § 3º, do CPC não se aplica à extinção do processo por vício processual, mas apenas à autocomposição realizada no próprio feito.

4.

O princípio da causalidade impõe à parte que ajuíza demanda idêntica à já em curso o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 90, § 3º, 337, §§ 1º a 3º, 485, V, 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000212058663001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 25.01.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, que nos autos de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de litispendência, deixando de reconhecer os efeitos do acordo informado nos autos e, por conseguinte, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais (id. 30464100, págs. 1/5), que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar elemento fático-processual relevante já incorporado aos autos, qual seja, a celebração de acordo entre as partes em demanda conexa, apto a ensejar a extinção da execução por satisfação da obrigação.

Aduz que houve manifestação expressa nos autos comunicando a composição amigável, o que impunha ao magistrado a aplicação do regime jurídico próprio das hipóteses de transação, e não a extinção por litispendência.

Prossegue o recorrente afirmando que a decisão impugnada, ao impor de forma unilateral o ônus sucumbencial, violou diretamente o disposto no art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), cujo teor estabelece, de maneira inequívoca, que, havendo acordo entre as partes antes da sentença, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos na forma convencionada ou, na ausência de estipulação, proporcionalmente entre os litigantes.

Argumenta que, no caso concreto, a extinção do feito decorreu exclusivamente da autocomposição, circunstância que afasta a lógica da sucumbência clássica, pois não há falar em parte vencedora ou vencida.

Defende que a manutenção da condenação integral do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais afronta não apenas o texto expresso da legislação processual, mas também a orientação consolidada da jurisprudência pátria, que prestigia a solução consensual dos conflitos como instrumento de pacificação social, em consonância com os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação unilateral ao pagamento das custas e honorários advocatícios, reconhecendo-se a incidência do art. 90, § 3º, do CPC, com a consequente distribuição proporcional das despesas processuais entre as partes ou, subsidiariamente, que cada litigante arque com seus próprios ônus sucumbenciais, além da eventual fixação de honorários recursais.

Frigorífico Real Eireli apresentou contrarrazões ao apelo (id. 30464106, págs. 1/5), pugnando pela a manutenção integral da sentença, afirmando que a demanda originária consiste em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, na qual foi suscitada exceção de pré-executividade sob o argumento de litispendência, em razão da existência de ação anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Aduz que o juízo de origem reconheceu corretamente tal vício processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, V, e 337, VI, do CPC, com a consequente condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Defende que, embora o apelante tenha invocado a existência de acordo firmado em demanda conexa, tal circunstância não tem o condão de alterar a natureza jurídica da extinção do processo, a qual se deu por litispendência, e não por autocomposição nos presentes autos.

Sustenta, assim, a inaplicabilidade do art. 90, § 3º, do CPC, porquanto referido dispositivo se restringe às hipóteses em que há acordo celebrado no próprio processo antes da sentença, não sendo possível sua extensão a situações em que a extinção decorre de vício processual.

Por fim, com fundamento no princípio da causalidade, assevera que o Banco do Brasil deu causa à propositura indevida da demanda, devendo, portanto, suportar integralmente os ônus sucumbenciais. Invoca doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reforçar que, em casos de litispendência, a responsabilidade pelas custas e honorários recai sobre quem promoveu a ação repetida, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e, não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da litispendência, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como à análise da alegada incidência do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), diante da existência de acordo firmado em demanda conexa.

Pois bem.

Nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, a litispendência resta caracterizada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo idênticas aquelas que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Dispõe o referido dispositivo:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso em exame, é incontroverso que a demanda originária reproduz ação anteriormente ajuizada (processo n.º 0803085-53.2023.8.14.0045), envolvendo as mesmas partes, o mesmo vínculo contratual (cédula de crédito bancário) e idêntico objetivo de satisfação do crédito, circunstância que atrai, de forma inafastável, o reconhecimento da litispendência.

Desse modo, a consequência jurídica dessa constatação é igualmente inequívoca: a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, providência corretamente adotada pelo juízo de origem. Tal solução visa preservar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes, constituindo verdadeira garantia da coerência do sistema jurisdicional.

Ademais, a alegação do apelante, no sentido de que a extinção do feito deveria observar o regime do art. 90, § 3º, do CPC, não merece prosperar. Isso porque referido dispositivo é claro ao disciplinar hipótese específica de extinção decorrente de autocomposição realizada no âmbito do próprio processo, o que não se verifica na espécie, levando que a autocomposição se deu em processo distinto.

Com efeito, a extinção do feito não decorreu de transação processual formalizada nestes autos, mas sim do reconhecimento de vício processual objetivo — a litispendência —, o que afasta, por completo, a incidência da norma invocada. A existência de acordo em demanda conexa não transmuda a natureza jurídica da decisão recorrida, nem tem o condão de afastar os efeitos típicos da extinção por duplicidade de ações.

Nessa linha, incide o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração indevida da demanda.
In casu
, foi o próprio apelante quem promoveu a propositura de ação idêntica àquela já em curso, ensejando a movimentação desnecessária do aparato jurisdicional.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DOIS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA COM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO - LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - ART. 485, V, DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Ocorrendo a identidade de partes, da causa de pedir e dos pedidos, fica configurada a litispendência, devendo ser extinto o cumprimento de sentença ajuizado por último, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

2. Extinto o cumprimento de sentença em razão da litispendência alegada na impugnação, é devida a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade.

(TJ-MG - AC: 10000212058663001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

Admitir a tese recursal implicaria subverter a lógica do sistema processual civil, permitindo que a parte que promove duplicidade de demandas se beneficie de regime jurídico destinado exclusivamente às hipóteses de autocomposição, o que afrontaria os princípios da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), da cooperação (art. 6º do CPC) e da racionalidade da atividade jurisdicional.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, tanto ao reconhecer a litispendência quanto ao impor ao apelante os ônus sucumbenciais, inexistindo qualquer reparo a ser feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pelo que os majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026